Tribunal: TJES
Processo: 0000287-65.2013.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000287-65.2013.8.08.0015
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GIDEON DE JESUS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000287-65.2013.8.08.0015 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GIDEON DE JESUS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

GIDEON DE JESUS SANTOS
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença de fls.
318/320, que o pronunciou
como incurso nas sanções do artigo
121, §2°,incisos II e IV, e art. 121, §3º, c/c o art. 14 inciso II e art. 20, na forma do art. 70, todos do Código Penal, p
raticado em desfavor
das vítimas Alesson Martins da Silva e Paulo Demétrio do Nascimento Azevedo.

Nas
razões
de
fls.
3
32
/333
,
a defesa
requer
a
impronúncia do réu,
a
legando para tanto ausência de indícios de autoria.

C
ontrarrazões
ministeriais
às fls.
3
3
4/3
3
7
, pel
a negativa de
provimento
a
o recurso.

À fl.
339
, após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer
do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o ilustre
Procurador de Justiça
B
enedito Leonardo Senatore
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000287-65.2013.8.08.0015 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GIDEON DE JESUS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

GIDEON DE JESUS SANTOS
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença de fls.
318/320, que o pronunciou
como incurso nas sanções do artigo
121, §2°,incisos II e IV, e art. 121, §3º, c/c o art. 14 inciso II e art. 20, na forma do art. 70, todos do Código Penal, p
raticado em desfavor
das vítimas Alesson Martins da Silva e Paulo Demétrio do Nascimento Azevedo.

N
arra a denúncia em síntese, que
no dia 16 de fevereiro de 2013, o denunciado agindo com
animus necandi
,
ceifou a vida da vítima
A
lesson Martins da Silva
, e tentou matar culposamente a vítima
Paulo Demetrio do Nascimento Azedo.

Segundo apurado, o denunciado estava próximo a barracas da área de eventos no centro da cidade, quando avistou a vítima
Alessom
, vulgo "cadico" o qual estava acompanhado de outros dois elementos,
P
aulo
D
emetrio do
N
ascimento
A
zevedo e João Fernando Bieles Clarindo. Ao chamar a vítima pelo nome, este virou em direção ao denunciado, que, imediatamente efetuou vários disparos de arma de fogo, com único intento de lhe ceifar a vida, tendo ainda um dos tiros atingido a vítima P
aulo
, provocando as lesões descritas no laudo às fls. 108. O crime, entretanto, com relação a vítima P
aulo
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada ao hospital. Já A
lesson
também foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. Constatou-se também que o denunciado possuía rixa com a vítima A
lesson
pelo motivo dele ser "tirado" e que ambos eram moradores do bairro Favica. De acordo com o IP, a Polícia Militar que estava na área de eventos, ouvindo os disparos se dirigiu imediatamente ao local, tendo conseguindo identificar e deter o denunciado. Diante do estado flagrancial, o mesmo foi conduzido até a autoridade policial de plantão.

Nas
razões
de
fls.
3
32
/333
,
a defesa
requer
a
impronúncia do réu,
a
legando para tanto ausência de indícios de autoria.

C
ontrarrazões
ministeriais
às fls.
3
3
4/3
3
7
, pel
a negativa de
provimento
a
o recurso.

À fl.
339
, após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer
do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
B
enedito Leonardo Senatore
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

Ofertada denúncia
, com a conclusão do i
udicium accusationis

restou pronunciado na forma acima especificada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
laudo cadavérico de fls. 230.

I
nterrogado, o recorrente negou a autoria delitiva (fls.
236/237
).

O
uvido
s
em juízo, o
s
policia
is
militar
es
Lucas Soares Fernandes
e José Frassi
, ouvido às fls. 168/169
e 170/171
, disse
ram
:

“
(...
)
q
ue
estava fazendo patrulhamento nas proximidades do evento;
q
ue no local não estava ocorrendo nenhuma briga generalizada;
q
ue ouviram disparos de arma de fogo;
q
ue foi em 'direção ao grupo aonde' estava a troca de tiros, enquanto seu colega de farda se deslocou em direção a outro elemento que fugiu com uma arma de fogo; Que tomou conhecimento depois que seu colega de farda deteve a pessoa de nome GIDEON; Que chegou no tiroteio e visualizou ALLESSON com uma arma na mão; Que ALLESSON estava andando meio perdido e quando chegou, o tiroteio já havia ocorrido; Que ALLESON aparentava estar ferido, mas estava andando; Que ALLESON virou em direção aos policiais e chegou a ouvir o estampido; Que, posteriormente, constatou-se que a arma que ALLESON portava 02 munições deflagradas e 01 picotada; Que o acusado, após ter colocado a arma no chão, conseguiu fugir, pois uma pessoa pilotando a moto chegou ao local e deu fuga para ALLESON; Que ALLESON conseguiu fugir; Que o depoente estava num cavalo e não conseguiria alcançar ALLESON, que estava na moto; Que ALLESON portava um revólver calibre 38, que foi apreendido já que dispensada por ALLESON no meio da multidão; Que depois, ficou sabendo que ALLESON morreu no hospital; Que ficou sabendo de tal fato quando já estava na Companhia, dando prosseguimento a ocorrência; Que GIDEON afirmou que era uma briga de gangue e que tinha intenção de, matar, pois havia desavença com ALLESON. QUE PAULO DEMÉTRIO empreendeu fuga do local assim o tiroteio começou; Que a única pessoa que pegou armado no local foi ALLESON; Que GIDEON foi detido armado por seu colega de farda.

[...] QUE estava fazendo policiamento de carnaval em Conceição da Barra; Que acha que era ressaca do carnaval; Que por volta de 02:00 à 02:30 horas, com a rua já quase vazia, parou nas proximidades dos banheiros químicos; Que estavam em três conjuntos, sendo a cavalaria; Que, como estavam distantes do palco, conseguiram ouvir alguns disparos de arma de fogo; Que viraram para o local e visualizou um cidadão correndo com a arma na mão; Que seus colegas viram a outra situação que era o foco do tiroteio; Que foi em direção e perseguiu o cidadão que correu com a arma na mão; Que seus colegas foram em direção ao foco do tiroteio; Que alcançou o indivíduo e cercou o mesmo dentro do carro; Que o indivíduo que deteve, tinha o nome de GIDEON, que era moreno e magro; Que GIDEON não reagiu a abordagem e saiu do carro; Que aguardou a outra guarnição chegar para realizar busca no veículo; Que encontram no interior do veículo dois revolveres, um em cima do banco e outro em baixo do banco; Que outra pessoa também foi abordada com GIDEON;
Que não tem dúvida em informar que GIDEON foi a pessoa que estava correndo na via pública com a arma na mão
; Que foi um popular que confirmou que GIDEON entrou no veículo fugindo da polícia; Que nada sabe informar sobre as vítimas que foram alvejadas e sobre a autoria delitiva; Que focou a sua atuação nas armas apreendidas; Que seus companheiros de farda afirmaram que quando chegaram no foco do tiroteio, foram recebi os a tiro e revidaram; Que os atiradores conseguiram fugir.
(...). (grifos nossos).

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
se inconteste a existência de crime contra a vida e fundados os indícios de que determinado indivíduo seja seu autor, deve-se deixar que os jurados decidam acerca da presença ou não de provas da autoria e materialidade do delito suficientes à condenação, sendo incabível, frente ao apurado, subtrair-lhes tal competência”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do
s
recurso
s
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 24 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000287-65.2013.8.08.0015 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GIDEON DE JESUS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
ARTIGO
121, §2°,INCISOS II E IV, E ART. 121, §3º, C/C O ART. 14 INCISO II E ART. 20, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL

-

IMPRONÚNCIA –

NÃO CABIMENTO
- "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" -
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2.
Recurso conhecido e
não
provido.

Vitória, 24 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.